Tribunal: TJBA
Processo: 8001827-28.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001827-28.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZENIR DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO INTERNO
. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8001827-28.2020.8.05.0022
, em que é agravante
ZENIR DE OLIVEIRA SILVA
, e em que é agravado o
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça